Tribunal: TJES
Processo: 5001794-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2020-10-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001794-74.2020.8.08.0000

AGVTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PUBLICOS DO ESTADO

DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGVDO: LUZIA MAÇÃO DO NASCIMENTO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – VERBA PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM – ÍNDICE DE CORREÇÃO – META ATUARIAL – VINCULAÇÃO AO ÍNDICE DA AUTARQUIA – PRECEDENTES DESTA CORTE – IPCA-E – DEVOLUÇÃO DE VALORES – COMPROVAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – REGULARIDADE DO ATO PERPETRADO PELA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)

Conforme adequa-se a
ratio decidendi
dos tribunais superiores, o índice de correção deve ser aquele que a própria autarquia, no caso o IPAJM, utiliza para corrigir os valores que possui a serem recebidos e aqueles em que se compromete a pagar. No caso em questão, considera-se o IPCA-E consoante a meta atuarial do Instituto.

2)

Pacífico o entendimento de que a presunção do ato administrativo exige da parte adversa a manifestação probatória no sentido de afastar a trilha que dela deriva. Inexistindo qualquer manifestação da parte em sentido contrário, acolhe-se a presunção do ato, restando, portanto, demonstrado que não
houve a
incidência
da exaç
ão
sobre o adicional de insalubridade no período de
06/2007 a 12/2009.

3)

Recurso conhecido e provido.

4)

Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade:
CONHECER
do recurso e, no tocante ao mérito,
D
AR-LHE PROVIMENTO, restando prejudicado o Agravo Interno interposto.

Vitória/ES, ________________.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001794-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUZIA MACAO DO NASCIMENTO e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo ilustre magistrado da 1
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos de número

0021262-57.2008.8.08.0024
.

Aponta a necessária reforma da decisão, eis que o entendimento externado pelo STJ quanto aos índices de correção adequa-se as questões do Regime Geral da Previdência, não podendo ser aplicado ao caso em debate, mormente por ter o IPAJM índice próprio para pagamento e correção de valores.

De outro norte afirma que resta comprovado nos autos pelo setor responsável pelos arrecadação e cálculos do IPAJM que no período de 06/2007 a 12/2009 não houve incidência da exação sobre o adicional de insalubridade, restando demonstrado na planilha apresentada.

Acolhido parcialmente o pedido de tutela de urgência, foi concedido o contraditório aos agravados que não se manifestaram.

O IPAJM interpôs Agravo Interno contra a decisão liminar, pleiteando a análise quanto a presunção do ato e as provas que foram colacionadas aos autos do recurso.

É o breve Relatório.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo ilustre magistrado da 1
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos de número

0021262-57.2008.8.08.0024
.

Após construir o juízo de admissibilidade do recurso, aponta a necessária reforma da decisão, eis que, segundo consta em seu arrazoado, o entendimento externado pelo STJ quanto aos índices de correção adequa-se as questões do Regime Geral da Previdência, não podendo ser aplicado ao caso em debate, mormente por ter o IPAJM índice próprio para pagamento e correção de valores.

Assinala que, conforme meta atuarial já apresentada, o índice definido e vigente está ligado ao IPCA-E, devendo, portanto, ser este o adotado para o cálculo dos valores a serem pagos aos agravados.

De outro norte afirma que resta comprovado nos autos pelo setor responsável pelos arrecadação e cálculos do IPAJM que no período de 06/2007 a 12/2009 não houve incidência da exação sobre o adicional de insalubridade, restando demonstrado na planilha apresentada, embora a decisão objurgada não tenha acolhido a

assertiva mesmo sem prova por parte dos recorridos de que tal

fato assim

não ocorreu.

Aduz que os valores que foram

retidos a menor, pela presunção de veracidade dos atos administrativos impõe que

seja

empreendida a atividade probatória por parte dos recorridos, gozando, neste caso, a Fazenda Pública de prerrogativa de veracidade dos fatos

sustentados.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que a r. decisão do juízo a quo, nos autos da ação epigrafada que afastou a prescrição e condenou o IPAJM a aplicar o VRTE, nos valores devidos aos agravados, embora o índice da meta atuarial esteja vinculado ao IPCA-E, assim como também,
mesmo com prova da ausência de incidência da contribuição previdenciária sobre parcela
, desconsiderou a prova totalmente, afirmando que não restou provado que o ato administrativo deixou de impor a exação.

A pretensão de pagamento perseguida pelos agravados deriva de execução de sentença, impugnada pelo recorrente, cuja decisão objurgada desacolheu a fixação do índice de atualização do instituto, fixando a obrigação de pagar com a aplicação do VRTE.

Com a análise a ser empreendida, entendo que a atualização do índice a ser utilizado para a quitação do valor devido pela autarquia deve ser revisto para adequar-se ao entendimento desta corte.

Assim, cito precedentes desta corte que ditam:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. IPAJM. aposentadoria. pagamento a maior. EQUIVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. DESCONTO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. INDEVIDO. verbas de Caráter indenizatório. incidência de contribuição previdenciária. impossibilidade. condenação imposta à fazenda pública. índice. ipca-e. Recurso CONHECIDo E IMPROVIDo. sentença alterada. 1- 2-3-4- Embora os créditos tributários, no Estado do Espírito Santo, sejam atualizados por meio do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), criado pela Lei Estadual nº 6.556/2000,
os encargos moratórios incidentes sobre as contribuições previdenciárias são corrigidos pelo índice adotado na meta atuarial, conforme art. 43, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que é pautado pelo IPCA
. 5- Deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, devendo ser aplicado sobre a restituição das quantias descontadas a título de reposição estatutária e na devolução das contribuições previdenciárias indevidamente descontadas o IPCA-E, mantendo a aplicação dos juros moratórios na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 6- Recurso conhecido e improvido. Sentença alterada por força de matéria de ordem pública. Prejudicada a remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120240957, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2018, Data da Publicação no Diário: 02/10/2018)

PREVIDENCIÁRIO APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DIREÇÃO ESCOLAR- CARÁTER TEMPORÁRIO NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INCIDÊNCIA DO VRTE COMO CORREÇÃO MONETÁRIA NATUREZA TRIBUTÁRIA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS APELO DAS AUTORAS DESPROVIDOS APELO DO IPAJM PROVIDO PARCIALMENTE SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1 2-3- 4 - 5 -
Por se tratar de contribuições previdenciárias, deve incidir sobre os valores a serem restituídos pela autarquia estadual, a título de correção monetária, o INPC até 31/12/2010 e o IPCA a partir de 01/01/2011, mesmos índices adotados para a meta atuarial e Política de Investimentos do IPAJM
(art. 43 da Lei Complementar Estadual 282/2004).. 6 - 7 Remessa e recurso conhecidos. Apelo das autoras desprovido. Apelo do IPAJM provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170073621, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

Tendo por base entendimento

desta casa de justiça, neste ponto deve ser a decisão reformada.

No que concerne

a presunção de

veracidade do ato

administrativo, bem

como a alegação de não

incidência da exação

no período assinalado, ou seja, de junho de 2007 a dezembro de 2009, pacífico o entendimento

da doutrina e da jurisprudência com

relação

ao tema.

De posse do que consta nos autos, principalmente a comprovação da não exação sobre os valores que foram pagas no

período de 06/2007 a 12/2009 em favor dos agravados.

Nesta sistemática, deve ser acolhida a presunção posto que os recorridos sequer se manifestaram sobre o tema, não trazendo provas de que a presunção aplicada ao ato possa ser ilidida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL em remessa necessária. Contrato administrativo. Aplicação de Penalidade de impedimento de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de dois anos. Observância do devido processo legal. Inadimplemento contratual apurado pelo órgão público responsável pela fiscalização. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Ausência de prova em sentido contrário. Proporcionalidade da sanção. Medida precedida de quatro advertências. Improcedência do pedido anulatório. Recurso provido. 1) 2)
O ato administrativo, inclusive o sancionatório, goza de presunção de legitimidade, o que acarreta a inversão do ônus da prova, incumbindo ao particular comprovar a ausência ou a ilegalidade dos motivos invocados pela Administração Pública. Doutrina e Precedentes do STJ
. 3) 4) 5) Recurso provido . (TJES, Classe: Apelação Cível, 041160000885, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019

Diante do quadro probatório inexistente por parte dos agravados, prevalece a presunção de veracidade do ato administrativo, devendo ser considerada a hipótese descrita nos autos consubstanciada na
comprovação pela
s f
ichas financeiras que a contribuiç
ão foi a menor e
o setor
respons
ável esclarece que a cobra
nça decorreu justamente por que n
ão houve a
incidência
da exaç
ão
sobre o adicional de insalubridade no período de
06/2007 a 12/2009 em favor dos agravados.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, restando prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,
RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,
RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – VERBA PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM – ÍNDICE DE CORREÇÃO – META ATUARIAL – VINCULAÇÃO AO ÍNDICE DA AUTARQUIA – PRECEDENTES DESTA CORTE – IPCA-E – DEVOLUÇÃO DE VALORES – COMPROVAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – REGULARIDADE DO ATO PERPETRADO PELA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)

Conforme adequa-se a
ratio decidendi
dos tribunais superiores, o índice de correção deve ser aquele que a própria autarquia, no caso o IPAJM, utiliza para corrigir os valores que possui a serem recebidos e aqueles em que se compromete a pagar. No caso em questão, considera-se o IPCA-E consoante a meta atuarial do Instituto.

2)

Pacífico o entendimento de que a presunção do ato administrativo exige da parte adversa a manifestação probatória no sentido de afastar a trilha que dela deriva. Inexistindo qualquer manifestação da parte em sentido contrário, acolhe-se a presunção do ato, restando, portanto, demonstrado que não
houve a
incidência
da exaç
ão
sobre o adicional de insalubridade no período de
06/2007 a 12/2009.

3)

Recurso conhecido e provido.

4)

Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade:
CONHECER
do recurso e, no tocante ao mérito,
D
AR-LHE PROVIMENTO, restando prejudicado o Agravo Interno interposto.

Vitória/ES, '15 de outubro de 2020